Tribunal: TJDFT
Processo: 0716843-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. JUIZO ARBITRAL. NECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE.
1. Dispõe os artigos 3o e 4o da Lei n. 9.307/1996 - Lei de Arbitragem que as partes contratantes podem se comprometer a submeter à arbitragem os litígios que possam surgir, mediante convenção expressa neste sentido.
2. De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a existência de cláusula compromissória em ação executiva não exclui a apreciação do Juízo Estatal, visto que os árbitros não podem praticar atos executivos.
3. Na hipótese, há questões de direito material atinentes ao cumprimento das obrigações contidas no título executivo que demandam solução pelo juízo arbitral, a fim de que se possa atestar a exigibilidade. Nesse contexto, inviável o prosseguimento da execução, dada a imperativa necessidade de solução de questão de mérito que antecede à continuidade da execução.
4. Negou-se provimento ao recurso.